Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017154-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO - CPF: 022.693.071-86 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1011715-68.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO FORMAL ENTRE RESULTADO DO JULGAMENTO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisas de bens pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, apontando erro material na certidão de julgamento, que registrou incorretamente o resultado como desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material a ser corrigido, diante da divergência entre o conteúdo do voto e a certidão de julgamento lavrada.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de erro material, consistente na divergência formal entre o provimento efetivamente conferido ao recurso e o registro da certidão de julgamento, que indicou resultado diverso.

4. A contradição é meramente formal e não compromete o mérito da decisão, sendo necessário apenas ajustar o registro para refletir corretamente o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração providos, exclusivamente para retificar a certidão de julgamento, a fim de que conste o efetivo provimento do agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Tese de julgamento: “1. A existência de erro material na certidão de julgamento que contradiz formalmente o conteúdo do voto enseja a correção do registro, sem alteração do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1011715-68.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, em sede de Agravo de Instrumento deu provimento ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar o deferimento da pesquisa de bens via sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Sustenta a parte embargante a existência de erro material, uma vez que, embora o voto condutor tenha sido pelo provimento do recurso, a certidão de julgamento consignou, equivocadamente, que o agravo teria sido desprovido, o que gerou flagrante contradição entre o que foi efetivamente julgado e o que consta do registro oficial.

Ao final, requer que seja sanado o referido erro material.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material, consistente na divergência entre o resultado efetivo do julgamento — que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A — e o teor da certidão de julgamento, que, por equívoco da Secretaria, consignou que o recurso teria sido desprovido, senão vejamos:

A contradição mencionada é meramente formal, sem reflexo no mérito da decisão, razão pela qual o acolhimento dos embargos se impõe tão somente para fins de correção do registro, a fim de que a certidão de julgamento reflita corretamente o provimento do recurso, nos termos do voto da relatora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a republicação do acórdão, corrigindo-se o erro material constante da certidão de julgamento, a qual deve consignar que o recurso foi provido, nos termos do voto condutor, mantendo-se inalterados a fundamentação e o dispositivo do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025